Tribunal: TCU
Processo: 003.044/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por George Morais Ferreira em face do Acórdão 5.370/2020 - TCU - 1a Câmara, por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de reconsideração por si interposto em razão da intempestividade em período superior a 180 dias,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por George Morais Ferreira em face do Acórdão 5370/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de reconsideração por si interposto em razão da intempestividade em período superior a 180 dias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conheço e acolho os presentes embargos de declaração, no que concerne à fundamentação, mantendo seu dispositivo inalterado; 9.2. informar o conteúdo deste acórdão ao embargante.